Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS REALIZADOS. RECURSO CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação e de Recurso Adesivo interpostos em face de sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a remuneração razoável pelos serviços advocatícios judiciais e extrajudiciais prestados pelo autor ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o princípio da dialeticidade, o recurso deve expor as razões para a reforma ou cassação da sentença, ou seja, deve evidenciar a divergência aos fatos e fundamentos trazidos pelo recorrente com o teor da sentença. Recurso Adesivo parcialmente conhecido.
4. Existem três espécies de honorários advocatícios: os convencionados, os de sucumbência e os fixados por arbitramento judicial, sendo esta última modalidade quando ausente estipulação ou acordo.
4.1. Os honorários arbitrados judicialmente ocorrem mediante ação autônoma ajuizada por advogado contra seu ex-cliente quando não há contrato escrito sobre os honorários. Nesses casos, os valores arbitrados devem ter como referência aqueles estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, ajustados segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e recurso adesivo parcialmente conhecido. Recursos não providos. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1010. Lei no 8.906/1994, art. 22, §§ 2o, 3o e 5o
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1967865 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível.